Tribunal: TJDFT
Processo: 0701802-49.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.234. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. OBSERVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA E NÃO INCORPORADOS NO SUS. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em desfavor do Distrito Federal, para que seja compelido a fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento CANABIDIOL 200 mg, registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ao tratamento de epilepsia focal e generalizada de etiologia desconhecida.
2. Fatos relevantes. (i) agravo de instrumento interposto pela parte autora, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão de indeferimento da tutela de urgência; (ii) a Segunda Turma Cível, no acórdão no 1922134, reconheceu que, por se tratar de responsabilidade solidária dos entes federados, não há de se cogitar de litisconsórcio passivo necessário com a União; (iii) recurso extraordinário interposto, no qual se aduz que esta Corte de Justiça teria violado o disposto nos artigos 23, inciso II, 109, inciso I, 196 e 198 da Constituição Federal; (iv) remessa do processo ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em virtude de possível divergência entre o contexto fático-jurídico dos presentes autos e o julgamento do Tema n.o 1.234 (RE 1.366.243).
II. Questões em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) o exercício de juízo de retratação ao acórdão n.o 1922134 (agravo de instrumento), dado o resultado do julgamento do Tema n.o 1.234/STF.
III. Razões de decidir
4. O acórdão paradigma, de observância obrigatória, se alicerçou em um diálogo interfederativo para pôr fim às controvérsias que abrangem o fornecimento na via judicial de medicamentos registrados na ANVISA, e não incorporados nas políticas públicas do SUS. Entretanto, em atenção ao princípio da segurança jurídica, impôs modulação de efeitos em relação aos critérios de fixação da competência para as ações ajuizadas em data anterior à da publicação da ata do julgamento vinculante (11 de outubro de 2024).
5. Uma vez que a ação originária foi concretamente ajuizada em 12 de julho de 2024, constata-se que a situação fática está abarcada por essa modulação. Por conseguinte, não existe qualquer divergência entre o acórdão n.o 1922134 e o Tema n.o 1.234 do Supremo Tribunal Federal que seja apta a subsidiar o juízo de retratação, de sorte que não subsistem razões para se afastar a competência da Justiça do Distrito Federal e Territórios.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento reapreciado à luz do tema n.o 1.234/STF. Juízo de retratação não efetivado. Acórdão ratificado.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.031, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 60; tema n.o 1.234/STF; RE 1366243, Relator(a) Ministro: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2024.